Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-45.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-45.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: REGILENE PEREIRA DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/DEZEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800022-45.2021.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA nº 20.601-A.

AGRAVADO:
REGILENE PEREIRA DINIZ.

ADVOGADO:
ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB/PA nº 30.823-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800022-45.2021.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA nº 20.601-A.

AGRAVADO:
REGILENE PEREIRA DINIZ.

ADVOGADO:
ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB/PA nº 30.823-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face de
REGILENE PEREIRA DINIZ
contra a decisão monocrática deste relator (
Id.
7999360 pag. 1/4)

que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo, tão somente para consignar que a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente e que antecedem o dia 30/03/2021, deve ocorrer na forma simples; se posterior a tal data, deve ocorrer na forma dobrada
.

Nas
razões do interno (Id. 8076867
pag. 1/9)

o
Agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não demonstrou a ocorrência do fato gerador do dano que alega ter sofrido, qual seja, a situação vexatória que enseje o dever de ser reparado pecuniariamente.

Destaca que, ainda que se admita alguma razão a parte Apelante, a estipulação do valor da indenização é excessivo e extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta que quanto ao pedido de repetição do indébito, os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito autoral, não se encontram no presente no caso.

Contrarrazões

do interno (Id. 8514448 pag. 1/7).

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 7999360 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz respeito a existência ou não da contratação da cesta de serviços bancários pela Autora, a qual vem sendo onerada mensalmente com a cobrança da respectiva taxa de serviço.

Com efeito, sabe-se que pela dicção do art. 373, II, do CPC/2015, incumbe ao Réu o ônus da prova no tocante ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Isto posto, incumbia a ele comprovar nos autos que a Autora teria efetivamente contratado, previamente à cobrança das taxas de serviço, a cesta de serviços da instituição financeira.

Nesses termos, analisando detidamente a documentação carreada com a contestação, chego a conclusão de que o Réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os documentos trazem informações contraditórias entre si. Explico.

Os documentos de fls. ID 7489842 - Pág. 2 e 7 indicam que a Autora abriu contratou uma
conta depósito
com a Ré no dia 17/12/2013, todavia, não consta nos autos o respectivo contrato, já que os referidos documentos fazem parte de um contrato emitido em 01/03/2021 (fls. ID 7489842 - Pág. 04/06).

Por sua vez, o documento de fls. 7489842 - Pág. 7, também emitido em 01/03/2021, demonstra que até esta data a Autora não havia contratado nenhuma "cesta de serviços", eis que o campo "data da contratação" da cesta de serviços está em branco. Tal documento, no meu sentir, está em claro confronto fático com o de fls. ID 7489842 - Pág. 08/10, pois este último indica que a Autora teria contratado, supostamente na data de 17/12/2013, os serviços relativos à “cesta fácil econômica", quando na verdade,
não contratou
.

Dessarte, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que o intuito da Consumidora sempre foi o de se valer de uma denominada
conta depósito
, na qual é desprovida de incidência de tarifas bancárias mensais. Ademais, não tendo a instituição financeira feito prova cabal de que a Autora contratou previamente a cesta de serviços bancárias, merece manutenção o entendimento do juízo a quo no sentido de declarar a inexistência da contratação impugnada pela Autora.

No tocante aos danos morais, consigno que a Autora não comprovou a ocorrência de negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Contudo, entendo que resta configurado o dever do requerido de compensar o abalo moral sofrido (in re ipsa), porquanto o desconto ilegal de verbas de caráter alimentar (proventos) gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

(STJ - REsp 1238935 / RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 28/04/2011)

Acerca do quantum fixado a título de danos morais, destaco que em consideração aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do método bifásico de cálculo da indenização (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457 / SP, DJe 03/03/2020), bem como por não ter havido a comprovação de negativação do nome do consumidor, entendo por manter o arbitramento realizado pelo juízo a quo (R$-5.000,00 – cinco mil reais), eis que tal quantia atende ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, no tocante a insurgência contra a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, faz-se necessário fazer os seguintes esclarecimentos.

No caso vertente, o que fundamenta o pleito da Autora de repetição de indébito é o art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Sobre o referido dispositivo, vale a pena salientar que o C. STJ, recentemente, pacificou a sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a
comprovação da má-fé do cobrador para fins de incidência da repetição em dobro do débito
, contudo, modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁFÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, ante a ausência de comprovação da má-fé do Apelante, consigno que todos os valores descontados indevidamente da Autora e que antecedem a data de 30/03/2021, devem ser repetidos na forma simples, contudo, caso haja descontos que tenham sido realizados após a referida data, a repetição do indébito de tais parcelas deve ocorrer em dobro”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para consignar que a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente e que antecedem o dia 30/03/2021, deve ocorrer na forma simples; se posterior a tal data, deve ocorrer na forma dobrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/12/2022